Tribunal: CARF
Processo: 10280.723159/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723159/2013-83
RESOLUÇÃO
3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência para que a unidade de origem: (i) esclareça qual o critério considerado na revisão da
base de cálculo constante no Relatório de Diligência Fiscal, como data de registro dos respectivos
créditos, tendo em vista o questionamento do “ITEM II.B” do Recurso Voluntário de fls. 812-851
(DIVERGÊNCIA ENTRE DACON X PLANILHA DE AQUISIÇÕES); (ii) esclareça se foram considerados na
Planilha REVISÃO_COFINS_1T_2012 (FLS. 878) os créditos pleiteados sobre os serviços de
construção civil, bem como sobre a depreciação; (iii) esclareça sobre quais fases do transporte
realizado pela Recorrente foram consideradas (produto inacabado ou acabado?), bem como se
foram considerados os créditos originados sobre serviços portuários; (iv) detalhe a origem da
diferença do valor de R$ 328.113,27, considerando o valor pleiteado e o valor reconhecido após a
Diligência determinada por este CARF; (v) analise o argumento sobre os CFOPs supostamente
inválidos; (vi) elabore Relatório Conclusivo com a manifestação sobre os itens anteriores; (vii)
intime a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias. Concluída a diligência, com ou sem manifestação da Recorrente,
retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos
Santos, Francisca das Chagas Lemos (substituta integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente a conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pela conselheira Francisca
das Chagas Lemos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-74.015, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da Resolução no 3402-003.026:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER no 40058.35718.050412.1.1.09- 3077)
de crédito de Cofins não-cumulativa-exportação, relativo ao 1o trimestre de 2012,
no valor de R$ 3.948.313,98, para fins de Compensação de débitos de outros
tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER SEORT/DRF/BEL no 762/2013, fls. 47 e
ss, decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de
R$3.058.799,65 (três milhões, cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e nove
reais e sessenta e cinco centavos), e, assim, homologar parcialmente as
compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido (fl. 531).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. O contribuinte foi inicialmente intimado em 08 de abril de 2013 a apresentar:
(i) os arquivos magnéticos da escrituração digital, contendo as notas fiscais
utilizadas como crédito no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
(DACON); (ii) memória de cálculo de todos os valores inseridos nos DACON's
apresentados, com indicação clara e precisa dos documentos que os
lastrearam; (iii) mapas contendo os cálculos dos encargos de depreciação; (iv)
notas fiscais de venda; (v) notas fiscais de despesa de energia elétrica; (vi)
notas fiscais dos serviços de lavra e decapeamento; (vii) notas fiscais de óleo
combustível-bpf;
2. O prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte apresentado a
documentação solicitada no dia 29 de abril de 2013;
3. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise,
relativamente ao período acima descrito, dos seguintes itens: 1) Forma de
Tributação, para fins de IRPJ, adotada pelo contribuinte; 2) Existência de
exportações diretas, através dos registros constantes no SISCOMEX; 3)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
3
Existência de importações diretas, para verificação dos insumos importados,
através dos registros constantes no SISCOMEX; 4) Confronto entre os valores
constantes dos pedidos de ressarcimento apresentados pelo contribuinte,
aqueles constantes dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) e os lançados nos arquivos contábeis apresentados. 5)
Solicitação de notas fiscais de entrada e saída para validação dos arquivos
digitais; 6) Dos cálculos efetuados para recompor os créditos da exportação,
do mercado interno, e a contribuição apurada, confrontando com o saldo
resultante informado nos Pedidos de Ressarcimento;
4. Só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define,
com clareza, a natureza da operação que o originou, conforme determina a
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012;
5. As diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não
para que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência do
crédito, supra tal omissão do contribuinte;
6. São considerados como insumo: a) Insumos aplicados diretamente a
produção, bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; b) Combustíveis e Lubrificantes, aplicados ou consumidos,
de forma direta sobre o produto em fabricação; c) Partes e peças, que sofram
desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida em todo o processo de produção ou de
fabricação, desde que não estejam escriturados no ativo, imobilizado;
7. Quanto aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens destinados à
venda, foram enquadrados como insumos pela IN SRF n° 404/2004, apenas
aqueles prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos;
8. Os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e
equipamentos empregados na produção de bens podem compor a base de
cálculo dos créditos, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie;
9. Dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
10. Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
11. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados relativos aos encargos
de depreciação e amortização incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
4
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços;
12. Consideramos como valores iniciais de base de cálculo de créditos que
poderiam ser comprovados os apresentados na memória de cálculo, sobre os
quais passamos a fazer nossa análise nos demais itens deste relatório;
13. Foi verificada a inconsistência de alguns valores de depreciação informados
na planilha consolidadora e a planilha das notas fiscais;
14. Os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis
utilizados na atividade de transporte de matéria prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do
processo produtivo, não geram direito a crédito a ser descontado na
sistemática não cumulativa da contribuição;
15. Não geram direito a apuração dos créditos as partes e peças que não foram
suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo, como
por exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca,
disjuntores, arruelas, cabos elétricos, anel o'ring, abraçadeira, eixo, polia, etc;
16. Alguns itens não estão relacionados ao processo produtivo e por isso não
geram direito a apuração de créditos, como por exemplo: tinta interthane,
tinta interseal, marreta de 5 kg com cabo de madeira, bolsa de couro para
eletricista, luminária, saco plástico, telha de alumínio trapezoidal, etc.;
17. Alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo: serviços de
soldagem, serviço de usinagem, serviço de assistência técnica, serviço de
manutenção mecânica, serviço de manutenção de máquina e equipamentos,
etc. não foram comprovadamente aplicados em máquinas e equipamentos
diretamente inseridos na cadeia produtiva da empresa;
18. Os serviços de manutenção dos bens diretamente utilizados na produção
geram direito a créditos, sendo assim, os que não estão diretamente ligados
ou que não se consegue relacionar ao processo produtivo pela descrição
genérica não geram direito a créditos;
19. Não é lícito estender o conceito de. armazenagem para abarcar outras
despesas, como: serviço de logística portuária, serviço técnico marítimo, etc.;
20. Após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados
por não restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são
utilizados na produção de bens destinados à venda, por ausência de descrição
ou por apresentarem uma descrição genérica;
21. Em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo imobilizado é
aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas também aos
gastos com os serviços de manutenção, mas para isso tem que ter aumento
de vida útil do bem principal superior a um ano, sendo assim, foram glosadas
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
5
as partes e peças e serviços que não estão comprovadas que aumentam a
vida útil do bem em mais de um ano;
22. Serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e conservação
das instalações industriais e redes elétricas industriais: são bens e serviços
aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim, quando o
contribuinte genericamente se refere a instalações industriais, não está se
referindo a máquina ou equipamento da linha de produção;
23. Por essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e
peças seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação;
24. A Declaração de Compensação retificadora apresentada deve ser indeferida
por haver sido transmitida após a intimação para a apresentação de
documentos comprobatórios conforme estabelece o art. 88, parágrafo único,
da IN RFB 1.300/2012.
Cientificada da decisão (fl. 537), em 06/11/13, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 541 e ss), em 06/12/13, onde alegou, em
síntese, que:
1. O despacho decisório fere o dever de motivação quando deixa de juntar aos
autos as diversas planilhas mencionadas no Relatório de Fiscalização, bem
como não apresenta justificativas para indeferimento dos pedidos de
compensação, em especial no tocante aos créditos sobre encargos de
depreciação do ativo imobilizado;
2. Além das planilhas não terem sido enviadas juntamente com o Despacho
Decisório, que obrigou a Impugnante a obtê-las mediante cópia dos autos,
claramente não há indicação de qualquer fundamentação da glosa destes
créditos, em afronta ao dever de motivação e impossibilitando a Impugnante
de proceder corretamente na sua defesa;
3. Nem se diga que as planilhas citadas trouxeram algum esclarecimento no
tocante à motivação da glosa, uma vez que apenas listam as notas fiscais
verificadas;
4. A r. Fiscalização não apontou nas planilhas juntadas no processo
administrativo, quais aquisições corresponderiam à cada motivo da glosa,
assim, mais uma vez não é possível à Impugnante se defender corretamente,
pois é impossível saber, por exemplo, se a aquisição de determinado item foi
classificado como não pertencente ao ativo imobilizado, ou se pertencente ao
imobilizado, mas não utilizado na produção, e etc.;
5. Analisando o Despacho Decisório proferido, verifica-se a ausência dos
seguintes requisitos essenciais: (i) qualificação do notificado; (ii) número do
processo administrativo; e (iii) disposição legal infringida, em afronta à
formalidade exigida;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
6
6. O Despacho Decisório não aponta quais débitos objetos de compensação
foram homologados e quais não foram, muito embora traga a determinação
de cobrança imediata dos supostos débitos remanescentes;
7. Tal fato impede a Impugnante, inclusive, de providenciar o pagamento,
parcelamento ou meramente apurar o valor envolvido para fins de
provisionamento contábil;
8. Apresentou o pedido de retificação cm 11.10.2013, por ter optado por não
mais oferecer à compensação o débito de IRPJ de junho/2013, contudo, diante
do indeferimento apontado pela i. Fiscalização, informa a Requerente que não
irá recorrer neste ponto, mantendo a DCOMP n" 04462.66660. 280613.1.3.09-
9459 tal como apresentada;
9. A alocação das aquisições de insumos, serviços, energia elétrica c encargos de
depreciação, pela Recorrente é feita pelo mês de competência ao qual se
refere a Nota Fiscal, não importando a data da emissão ou a data da digitação,
no regime de competência;
10. Exemplificando, uma Nota Fiscal de energia elétrica referente à cobrança de
01 a 31 de janeiro, é emitida pela Cia. Concessionária em fevereiro com
vencimento para março, dando entrada na Requerente em fevereiro;
11. Para a Requerente, esta Nota Fiscal de Energia será registrada na competência
de janeiro, para Fins de creditamento de PIS e COFINS, contudo, pelo critério
estabelecido pela Fiscalização, o crédito será transportado para fevereiro;
12. Como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos
créditos. e a indevida glosa realizada pela d. Fiscalização;
13. Antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente
o processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e
culmina no depósito final do produto acabado, para uma identificação clara
das etapas e dos produtos e serviços creditados como insumos;
14. Conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de
produção são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha o
Laudo);
15. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a céu
aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é
extraído com o auxílio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões,
etc., havendo consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
16. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de
minério, com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de
intensa agitação mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
7
caulim, permitindo que as impurezas presentes no minério, tais como areia,
matéria orgânica e outros materiais possam ser eliminados nas etapas
subsequentes
17. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua
decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a
planta de beneficiamento em Barcarena;
18. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta de
beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com
158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado
o cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é
feito monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há
consumo de óleo diesel nos geradores que fornecem energia para
bombeamento da polpa para a planta de beneficiamento ou para a bacia de
rejeitos;
19. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
20. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição da
polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
21. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de separadores
magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os quais
removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto desta
etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de
beneficiamento e os materiais contaminantes retidos são enviados para a
bacia de contenção de rejeitos;
22. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de areia
sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de
caulim reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na
etapa de centrifugação;
23. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é
encaminhada para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a
etapa de alvejamento.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
8
24. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido (ácido
sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de ferro
e titânio presentes no minério e condicionamento do material para a filtragem;
25. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou vácuo,
por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na
reação de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão,
permitindo a evaporação;
26. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e
maior produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para
embarque nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor
(trocadores de calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
27. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de passagem
da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais previamente
aquecidos por queima de óleo BPF;
28. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto da
fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para
desinfecção e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel
ou ensacadas em big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão
(tubepress), para posterior embarque nos navios;
29. Insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto
final e acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e
insumos indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de
24.10.2007;
30. Tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura
da mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado
pela Requerente comprometeria o processo produtivo;
31. Com base no cruzamento de dados das planilhas obtidas no processo
administrativo (glosas x deferidos), foram identificados na planilha anexa
denominada "Glosados x Deferidos 1° Trim 2012" (doc. 02 - cd-rom), RS
2.228.651,27 em itens glosados cujos demais itens idênticos ou similares,
foram entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento;
32. Não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o princípio
da isonomia (art. 5", CF), pois estabelece tratamento desigual para situações
idênticas ou semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa da
Requerente, que terá o risco de decisões divergentes sobre matérias idênticas;
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
9
33. Deste modo, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório
por adoção de critérios divergentes e revertendo as glosas apontadas na
planilha "Glosados x Deferidos 1° Trim 2012" (doe. 02) anexa, por adoção de
critérios uniformes no tocante a análise de insumos e serviços;
34. Dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO (doc. 03) e nas
planilhas juntadas (doc. 02 - planilha: Insumos e Serviços lo Trim de 2012), os
insumos e serviços estão diretamente ligados às fases de produção do caulim,
desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no
porto da Requerente, onde são embalados c preparados para exportação;
35. Neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços
contratados como insumos e glosados pela d. Fiscalização (obs. listagem na
própria Manifestação de Inconformidade);
36. Resta evidente que serviços como conserto de cilindro hidráulico;
manutenção
e
montagem
eletromecânica;
mecânica
industrial;
rebobinamento de motores; usinagem de peças, entre outros, por não serem
da área administrativa, são da área de produção por exclusão lógica;
37. Demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão
pela qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins;
38. A d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
39. A Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte,
desde que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como
despesas de transporte e, portanto, geram direito a crédito;
40. Considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press é evidente
que o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta
última filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (bis bags);
41. Deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete,
transporte e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem ser
considerados como direito ao crédito, convertendo a glosa de tais créditos;
42. Serviços de construção civil, devidamente identificados pela Requerente na
planilha anexa (doc. 02 planilha: Insumos e Serviços 1o Trim de 2012), se
referem à instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser
autorizados para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo a realização
de perícia para verificar a vinculação dos serviços com os setores de produção;
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
10
43. No tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo,
sem os quais não é possível obter o produto final, porque todo o
deslocamento de material utilizado no processo produtivo entre as áreas de
extração (mina) e beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais
utilizam diretamente os óleos lubrificantes;
44. O transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de
produção da Requerente, permitindo seu creditamento;
45. O entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser descontados
créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta sobre o produto
fabricado, está em desconformidade com entendimento da própria
Administração Fazendária, pois a COSIT exarou, em julgamento da Solução de
Divergência n° 37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a
Solução de Consulta n. 23-SRRF/2a RF/Disit;
46. Nas tabelas anexas (doc 02 - planilhas: Análise do Ativo Imobilizado 2004 a
2010, Ativo Imobilizado 2011 e 2012) foram identificados todos os
equipamentos e setores nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2012 foram
utilizados, demonstrando a regularidade da utilização;
47. A glosa resta totalmente indevida, se observar que a d. Fiscalização ignorou
totalmente o Livro Diário (doc. 02-cd-rom), onde tais bens estão devidamente
contabilizados na conta de Ativo Imobilizado;
48. Se demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a
instalações industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade da
empresa, pois a expressão "instalações industriais" supostamente não se
referiria à máquinas ou equipamentos da linha de produção;
49. A Requerente aponta nas planilhas anexas (doc. 02) a vinculação de todos os
bens e serviços adquiridos e contabilizados na conta de ativo imobilizado,
capazes de gerar crédito de depreciação para fins de PIS e COFINS.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade
e homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da
decisão contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial.
Em 12/11/2014, através da Resolução no 12.000.454 (fl. 689), esta 17a Turma da
DRJ/RJ decidiu baixar os autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na
unidade de origem, anexar os documentos mencionados pelo contribuinte na
Manifestação de Inconformidade, contidos em mídia eletrônica, e documentos
citados no Despacho SEORT.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
11
Em 15/01/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
Em 19/01/2015 esta DRJ foi cientificada de sentença proferida no Mandado de
Segurança no 0163133-64.2014.4.02.5101 que determinou à autoridade
competente que decida sobre os requerimentos (no caso as Manifestações de
Inconformidade) formulados pela impetrante no prazo de 10 dias a contar da
intimação da decisão.
Em 28/01/15, a 17a Turma da DRJ/RJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
decidindo por sua improcedência e, por conseguinte, não reconhecendo o direito
creditório além do que já havia sido deferido pela Delegacia de origem.
Porém, nova intimação judicial (06/03/15) para a Titular desta DRJ determinando
julgamento dos processos em 10 dias provocou o retorno dos autos para esta
Turma.
O novo julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ
do Rio de Janeiro/RJO, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Diligência. Perícia. Desnecessária.
Indeferimento Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua
realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção
da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Regime Não-cumulativo. Créditos de despesas com fretes ou armazenagem.
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o
transporte e estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre (e dentro
dos) estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos no regime
não cumulativo do PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
12
Insumos. Créditos. Limites.
As pessoas jurídicas podem descontar o crédito da Cofins calculado em relação
aos bens e serviços, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Combustíveis. Lubrificantes. Casos de Creditamento.
Combustíveis e lubrificantes geram crédito no regime de não-cumulatividade
somente se empregados no processo de produção, e, neste caso, são classificados
como insumos por expressa disposição legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Conforme Despacho de Encaminhamento de fls. 852, a Contribuinte foi intimada da
decisão de primeira instância pela via postal em 27/03/2015, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 811, apresentando Recurso Voluntário em 28/04/2015 (fls. 812 a 851), pelo qual, com os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, pediu a reforma do acórdão recorrido
para, inicialmente, acolher o pedido para realização de perícia técnica e, após, a homologação
integral dos créditos objeto do PER/DCOMP originado do presente processo.
Através da Resolução no 3402-003.026, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência nos seguintes termos:
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos
administrativos e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base
no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento
em diligência para esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico complementar, com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de
glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando
porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes
ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
13
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos
documentos e informações apresentados.
Realizada a diligência, às fls. 873 a 878 a Unidade Preparadora apresentou o Parecer
no 48/2024/EQAUD/SRRF02 e Planilha de Cálculo de Revisão.
A Contribuinte foi intimada sobre o resultado da diligência, porém não apresentou
manifestação.
Através dos Despachos de e-fls. 882 a 884, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER no
40058.35718.050412.1.1.09-3077) de crédito de Cofins não-cumulativa-exportação, relativo ao 1o
trimestre de 2012, no valor de R$ 3.948.313,98, para fins de Compensação de débitos de outros
tributos da Contribuinte.
O direito creditório pleiteado foi parcialmente reconhecido, com a homologação
parcial das compensações efetuadas até o limite admitido.
Os créditos tiveram origem em despesas originadas de itens considerados como
insumos pela Contribuinte, referentes a bens e serviços intrinsecamente ligados ao processo
produtivo, ou seja, da extração do minério in natura (lavra) até sua transformação em produto
comercializável.
Argumenta a defesa inconsistências na glosa, destacando que determinados itens
desconsiderados possuem equivalência funcional com outros expressamente admitidos como
geradores de crédito.
Aduz-se, ainda, que o relatório fiscal que fundamentou o Despacho Decisório
indicou divergências entre os valores informados nas DACON e aqueles constantes nas planilhas
de aquisição, sem, contudo, considerar eventuais ajustes ou justificativas apresentadas pela
Contribuinte.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
14
Para análise do presente caso, cumpre observar que, através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça definiu que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito
das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Em análise às matérias arguidas em Recurso Voluntário, constata-se que a
Contribuinte trouxe a este CARF os seguintes questionamentos:
(i)
Divergência entre DACON X Planilha de Aquisições;
(ii)
Bens e serviços utilizados como insumos;
 Combustíveis: Gasolina, óleo diesel e GLP;
 Partes e peças utilizadas em máquinas durante o processo produtivo do
Caulim;
 Relação das glosas realizadas:

Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
15

 Relação de produtos adquiridos e serviços contratados como insumos e
glosados pela Fiscalização:

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
16

(iii)
Locação de Equipamentos: Tratores, caminhões, pesados, motoniveladoras,
caminhão pipa e escavadeiras;
(iv)
Despesas de transporte e armazenagem portuária: (iv.1) Contratação de
serviço técnico marítimo, para inspeção e certificação das condições dos
porões e tanques dos navios para receber as cargas de caulim; e (iv.2)
Contratação de mão de obra temporária especializada para carregamento e
embarque dos big-bag’s de caulim. Explica a Contribuinte que o caulim
inacabado é transportado e armazenado em diversos locais, inclusive
considerando a distância entre a mina e a planta de beneficiamento, sendo
que a última filtragem é realizada entre o silo de armazenamento e o navio,
nos filtros denominados tube press, é evidente que o produto final, pronto
para entrega ao consumidor, é obtido após esta última filtragem, quando da
saída da rampa e estocagem no navio (big bags);
(v)
Serviços de Construção Civil: Instalações dos setores de produção.
(vi)
Depreciação de bens do ativo imobilizado:
 Bens e edificações que compõem o ativo imobilizado;
 Serviços, materiais, partes e peças destinados à manutenção das
instalações industriais e redes elétricas industriais;
 Taxas de depreciação para edificações antes da Lei no 11.488/2007 e
para bens em construção;
(vii)
Notas Fiscais com CFOPS supostamente inválidos:
 Reconheceu a Recorrente que os CFOPs 1556 e 2556 trata-se de
equívocos e, portanto, devem ser excluídos na listagem de ativo
imobilizado;
 Quanto ao CFOPs 1949 e 2949 as glosas não observaram a escrituração
fiscal da Recorrente, pois embora as Notas Fiscais não tenham sido
classificadas com CFOP relacionados ao ativo imobilizado, foram
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
17
contabilizados na referida conta, devendo ser considerados os registros
contábeis.
Por fim, a Recorrente pediu pela realização de diligência para produção de prova
sobre o seguinte volume de documentos:

Considerando que tanto a autoridade fiscal quanto a decisão recorrida aplicaram o
entendimento das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, no sentido de restringir
o direito crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais e,
diante do novo conceito de insumos delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
ao REsp no 1.221.170/PR, inicialmente este Colegiado decidiu pela realização de diligência,
conforme Resolução no 3402-003.026, proferida nos seguintes termos:
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos
administrativos e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base
no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento
em diligência para esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico complementar, com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de
glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando
porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes
ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).;
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos
documentos e informações apresentados.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
18

Em cumprimento à diligência foi emitido o Parecer no 48/2024/EQAUD/SRRF02,
que procedeu à revisão das glosas e considerou o critério de essencialidade ou relevância aos
bens e serviços indicados como insumo pela Contribuinte, aplicando o Parecer Normativo COSIT
No 5/2018, e artigos 175 a 178 da IN RFB no 2121/2022.

Após análise de tais bens e serviços, a Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora
reverteu as glosas e o crédito ressarcível no trimestre, reconhecendo o valor de R$ 3.620.200,71,
conforme Planilha de fls. 878, abaixo colacionada:

Importante observar que o direito creditório foi pleiteado pelo valor total de R$
3.948.313,98 (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e treze reais e noventa e
oito centavos), resultando em uma diferença sobre o que foi reconhecido em diligência no valor
de R$ 328.113,27 (trezentos e cinte e oito mil, trezentos e treze reais e vinte e sete centavos).
Analisando a Planilha REVISÃO_COFINS_1T_2012 (FLS. 878), verifiquei que a
Autoridade Fiscal procedeu à revisão da base de cálculo e reverteu as seguintes glosas objeto
dos questionamentos expostos em Recurso Voluntário:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
19
(i)
Bens e serviços indicados pela Contribuinte como insumos;
(ii)
Energia Elétrica;
(iii)
Despesas de aluguéis de máquinas;
(iv)
Ativo Imobilizado – valor de aquisição.
Todavia, considerando a diferença entre os valores do crédito pleiteado e o
reconhecido, bem como ter constado no Relatório de Diligência Fiscal apenas a informação de que
foram revertidas as glosas dos bens e serviços utilizados como insumos, conforme demonstrado
na planilha e, em análise à planilha em referência, entendo que não ficou claro sobre os demais
questionamentos constantes das razões recursais, a exemplo das divergências entre DACON X
Planilha de Aquisições, serviços de construção civil, depreciação, e CFOPs supostamente inválidos.
Observo, ainda, que não ficou claro se foram consideradas as despesas de
transporte e armazenagem portuárias, bem como quais fases do transporte realizado pela
Contribuinte (produto inacabado ou acabado?). Tais informações são imprescindíveis,
principalmente para análise sobre eventual aplicação da Súmula CARF no 2171, referente a
apropriação de créditos sobre gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados.
Com relação às divergências entre DACON X Planilha de Aquisições, argumentou a
Recorrente que a Fiscalização procedeu na recomposição da base de cálculo dos créditos,
ocasionando uma divergência entre os valores lançados nas DACON e nas planilhas de aquisições.
Contudo, a alocação das aquisições de insumos e serviços pela Recorrente é feita pelo mês de
competência ao qual se refere a Nota Fiscal, não importando a data da emissão ou a data da
digitação, no regime de competência.
Considerando as razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
nova conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora
proceda às seguintes providências:
(i) esclareça qual o critério considerado na revisão da base de cálculo constante
no Relatório de Diligência Fiscal, como data de registro dos respectivos
créditos, tendo em vista o questionamento do “ITEM II.B” do Recurso
Voluntário de fls. 812-851 (DIVERGÊNCIA ENTRE DACON X PLANILHA DE
AQUISIÇÕES);

1 Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723159/2013-83
20
(ii) esclareça se foram considerados na Planilha REVISÃO_COFINS_1T_2012
(FLS. 878) os créditos pleiteados sobre os serviços de construção civil, bem
como sobre a depreciação;
(iii) esclareça sobre quais fases do transporte realizado pela Recorrente foram
consideradas (produto inacabado ou acabado?), bem como se foram
considerados os créditos originados sobre serviços portuários;
(iv) detalhe a origem da diferença do valor de R$ 328.113,27, considerando o
valor pleiteado e o valor reconhecido após a Diligência determinada por este
CARF;
(v) analise o argumento sobre os CFOPs supostamente inválidos;
(vi) elabore Relatório Conclusivo com a manifestação sobre os itens anteriores;
(vii) intime a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem os autos
a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 904
DF CARF MF
Original